Tribunal: TCU
Processo: 040.692/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4321/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.692/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Luise Katarine Martins Oliveira Maia (XXX.547.084-XX); Luzia do Carmo de Araujo (XXX.833.263-XX); Lygia Sousa Gomes de Vasconcelos (XXX.884.923-XX); Manuela Nunes Monteiro (XXX.842.983-XX); Marcantonio Gomes Pimentel Junior (XXX.670.334-XX); Marcelo de Abreu Santana (XXX.621.195-XX); Marco Augusto Ramos Fonseca (XXX.207.113-XX); Marcony Marcio Marinho Miranda (XXX.690.294-XX); Marcus Vinicius Taques Arruda (XXX.674.171-XX); Maria Angelica Coelho (XXX.388.656-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.